Tribunal: TJSP
Processo: 1073680-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1073680-65.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GILBERTO DE ALMEIDA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDAÇÃO
SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073680-65.2018.8.26.0100/50000 -R
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1073680-65.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: GILBERTO DE ALMEIDA PIRES
EMBARGADO: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
VOTO No 20.779
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão -
Inexistência da anomalia - Natureza infringente - Desnecessidade
de prequestionamento - Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado as fls. 498/506, com alegação de que a decisão embargada foi omissa
por desconsiderar que a empresa ré não comprovou que alteração da forma de custeio dos
planos de saúde a partir de 2015 e o suposto afastamento na diferenciação do custeio entre
funcionários ativos e inativos. Pretende, ainda, prequestionar a matéria debatida nos autos.
É o relatório do necessário.
A pretensão do embargante não encontra amparo no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação do
recurso foram analisadas e resolvidas pelo Julgador, podendo se afirmar, com a devida
vênia, que os termos da decisão embargada são claros, inequívocos, nada restando a ser
declarado.
Ainda que não se detecte contradição na decisão
embargada, para que não paire qualquer dúvida a respeito da questão ventilada nos
embargos, basta frisar que a nova forma de custeio do plano de saúde dos inativos
promovida pela Fundação Itaú, a partir de 2015 constitui matéria incontroversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073680-65.2018.8.26.0100/50000 -R
3
reconhecida em diversos julgados desta Egrégia Corte.
A propósito, confira-se o seguinte julgado desta 9a
Câmara de Direito Privado:
“PLANO DE SAÚDE
AUTOGESTÃO
Autora que
incontroversamente preenche todos os requisitos do art. 31 da
Lei 9.656/98, tendo-lhe sido garantida a permanência como
beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, por prazo
indeterminado, após sua demissão sem justa causa

Demandante que pretende o reconhecimento da ilegalidade da
adoção do critério de faixas etárias aplicado aos funcionários
inativos, vez que este não incidia quando estava em atividade
Sentença de procedência que comporta reforma - Embora
historicamente tenha havido, até novembro de 2015, segregação
dos inativos em contrato diferenciado, com cobrança segundo
critérios não vigentes para os empregados ativos, tem-se que tal
situação não mais persiste, tendo havido unificação dos
contratos, passando a mensalidade de todos os segurados a ser
calculada de acordo com suas idades Demandante que jamais
foi segregada em contrato destinado somente aos inativos,
sendo incluída, após o fim do período estipulado em norma
coletiva, já no contrato único - Possibilidade da mudança, uma
vez que inexiste direito adquirido a modelo de custeio e/ou
valor de mensalidade
Impossibilidade de manutenção da
autora vinculada a contrato que, vigente quando em atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073680-65.2018.8.26.0100/50000 -R
4
este, encontra-se hoje extinto
Ônus pelo pagamento das
verbas sucumbenciais, inclusive honorários, invertido -
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
Cível
1103505-88.2017.8.26.0100;
Relatora
ANGELA
LOPES,
j.
08/10/2019).
O que persegue o embargante, na verdade, é o
reexame da decisão prolatada a fls. 498/506, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do
que dispõe o já citado artigo 1.022 do Novo Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se prestam a
demonstrar o equívoco em que labora o embargante:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado. Embargos
rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi sustentar o
desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso não se
prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296,
Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073680-65.2018.8.26.0100/50000 -R
5
cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.” (RE
177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão
embargado, não o reconhecimento de erro de julgamento.”
(RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no CPC
535, não se prestando para corrigir “error in judicando”. Só se
admite a interposição do recurso de embargos de declaração
quando o erro cometido for no procedimento, quer dizer, erro
na aplicação de norma de processo ou procedimento (“error in
procedendo”). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os
embargos declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Já no que tange ao prequestionamento invocado, a
apontar sua desnecessidade, colhem-se os seguintes julgados prolatados por este Egrégio
Tribunal de Justiça, que colocam a questão em justos limites, dispensando comentários:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões Inexistência -
Pedido de declaração expressa a respeito de determinados
preceitos legais, para fins de prequestionamento - Decisão que
enfrenta direta e expressamente os temas de direito e de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073680-65.2018.8.26.0100/50000 -R
6
suscitados, necessário não sendo que mencione preceitos de lei
invocados. Embargos rejeitados.” (10a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
9154273422004826000050000,
Relator
JOÃO
CARLOS
SALETTI, julgado em 26.07.2011).
“Embargos
de
Declaração
-
Artigo
535
do
CPC
-
Prequestionamento Menção expressa dos dispositivos legais
tidos por violados - Desnecessidade Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal - Embargos rejeitados.” (10a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração no 99402028840250000,
Relator OCTAVIO HELENE, julgado 26.07.2011).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator